Tribunal: TJES
Processo: 5003753-91.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003753-91.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 40.094.129 JIENNY DA SILVA SOUSA e outros
RECORRIDO: NELSON LIRA DE ANDRADE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais, ajuizada por Nelson lira de andrade em face do CRED DINH EMPRÉSTIMOS E CONSIGNADOS e BANCO PAN S.A, na qual alega a parte autora que contratou os serviços das requeridas para obter um cartão PAN. Todavia, o mesmo nunca chegou em sua posse, bem como nunca foi fornecido nenhuma senha ou identificador para utilização do mesmo, entretanto, as requeridas se encontram lançando descontos mensais nos valores de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais) e R$ 142,62 (cento e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos) em sua aposentadoria, referente a RCM (Reserva de Margem Consignável) ligado ao mencionado cartão, os quais se dão de forma indevida.

Em sede de

sentença (ID 5705934) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que as requeridas se abstenham de lançar descontos a título de RMC (reserva de margem consignável) no valor de R$144,62 (cento e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) junto ao benefício do autor. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de restituição de valores, razão pela qual CONDENO as requeridas, solidariamente, a devolução do montante descontado indevidamente do benefício da parte autora, nos meses de novembro de 2021 a junho de 2022, a título de RMC (reserva de margem consignável), correspondente ao valor de R$1.012,34 (mil e doze reais e trinta e quatro centavos) na forma simples. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar da citação. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por DANOS MORAIS para CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento do montante de R$2.000,00 (dois mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC/15.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5705939),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 5705944)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em virtude de danos causados à parte autora, ora recorrida.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado interposto, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre a parte recorrida, que foi vítima de dano moral.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso interposto, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Portanto, no caso em questão, caberia às requeridas procederem com a comprovação de que a parte requerente está de posse do cartão, bem como da senha do mesmo, a qual seria o meio utilizado para a efetivação do desbloqueio, vez que as mesmas possuem meios para comprovar a utilização deste.

Diante disso, imperioso reconhecer que os descontos realizados em face do benefício da parte autora se deram de forma irregular, vez que deveria debitar do benefício do autor, caso o cartão ou o valor o limite fosse utilizado, vez que as requeridas não comprovam que a referida quantia foi utilizada ou foi creditada na conta bancária do autor.

Portanto, verifica-se que a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Conclui-se, portanto, que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos. Assim, entendo que os transtornos experimentados pela parte autora, não podem ser considerados como mero aborrecimento, haja vista a insuficiência de informações prestadas, no que tange a ausência do motivo da taxa de remarcação, sendo que a parte autora avisou com antecedência.

Destarte, restou caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo recorrente. No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)